Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721396-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL ALVES NATALIZI RECORRIDO: MARCILIO COUTINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA. PRODUÇÃO. OPORTUNIZADA. REJEITADA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. UNILATERAL. INIDONEIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUBULAÇÃO. OBRA. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. Oportunizada à parte especificar as provas que pretendia produzir e deixando transcorrer in albis o prazo, não há que se falar em cerceamento de defesa capaz de anular a sentença por error in procedendo. 3. Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal. 4. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o proprietário de apartamento é obrigado a tolerar a entrada do vizinho, desde que seja indispensável para realizar obra em seu imóvel. 5. A legislação civil pátria garante a passagem de tubulação no imóvel vizinho, desde que não haja outro modo, ou, ainda que exista, seja excessivamente oneroso. 6. Ausente a comprovação de imprescindibilidade, não deve ser autorizado o ingresso no imóvel do vizinho para realização de obra. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 371, inciso II, do CPC, alegando, em suma, que o juízo decidiu de maneira contrária às provas dos autos. Pede a inversão do ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/06/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 371, inciso II, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017